Tribunal: TJMT
Processo: 1030116-60.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030116-60.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOHNNY MCLEEN SCHOLZE - CPF: 018.123.591-95 (APELANTE), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAC No 1030116-60.2023.8.11.0041

APELANTE:

JOHNNY MCLEEN SCHOLZE

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
–
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDENTE – PEDIDO RECONVENCIONAL IMPROCEDENTE – PURGAÇÃO DA MORA REALIZADA – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE PARCELAS – COMPROVANTES DE PAGAMENTO JUNTADOS AOS AUTOS E NÃO ANALISADOS NA SENTENÇA – ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO – AFIRMAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS EFETIVAMENTE APRESENTADOS – VIOLAÇÃO AO ART. 489, §1o, IV, DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

1. Configura cerceamento de defesa a não apreciação de documentos relevantes juntados aos autos, notadamente quando a sentença afirma expressamente que "
não foram localizados nos autos tais documentos
", em evidente contradição com o que consta do processo, uma vez que os comprovantes de pagamento das parcelas 13, 16, 17, 19, 20 e 21 foram devidamente juntados com a contestação e pedido reconvencional.

2. O erro material na fundamentação da sentença, que se baseou na suposta ausência de documentos que, na realidade, estavam devidamente juntados e disponíveis para análise, configura violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC, que considera não fundamentada a decisão que
"não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
".

3. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOHNNY MCLEEN SCHOLZE

contra a sentença que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n. 1030116-60.2023.8.11.0041
ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, julgou
procedente
o pedido inicial, reconhecendo a regularidade da cobrança e da constituição em mora, ressalvando, contudo, que já houve a purgação da mora pelo requerido, com o depósito integral do valor indicado na inicial, dentro do prazo legal, e a consequente restituição do bem; e
improcedente
o pedido reconvencional apresentado pelo réu.

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, ressalvada a suspensão da sua exigibilidade, por se tratar de beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença desconsiderou provas documentais e periciais idôneas juntadas aos autos, especificamente os comprovantes de pagamento das parcelas 13, 16, 17, 19, 20 e 21, que demonstrariam a cobrança em duplicidade pelo banco apelado.

Sustenta que apresentou laudo pericial contábil elaborado por profissional habilitada, que analisou detalhadamente o contrato e os pagamentos efetuados, concluindo pela existência de cobrança em duplicidade e pagamento a maior

de R$ 7.475,81, além de repetição de indébito

de R$ 4.716,93, totalizando R$ 12.192,74 a ser restituído.

Argumenta que o banco apelado não apresentou impugnação específica ao pedido reconvencional, o que deveria atrair os efeitos da revelia previstos no art. 344 do CPC, tornando incontroversos os fatos alegados na reconvenção.

Aduz ainda que a sentença incorreu em erro material ao afirmar que "não foram localizados nos autos tais documentos" referindo-se aos comprovantes de pagamento, quando na realidade estes foram devidamente juntados com a contestação e pedido reconvencional (documentos 02 a 07), configurando cerceamento de defesa.

Ressalta que a quitação antecipada de financiamento de veículos obriga o banco financiador a realizar a amortização da dívida, aplicando desconto proporcional nos juros, conforme previsto no art. 52 do Código de Defesa do Consumidor.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente a ação de busca e apreensão e procedente o pedido reconvencional, condenando o banco apelado à restituição dos valores pagos indevidamente, no montante de R$ 12.192,74, devidamente corrigido. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, pugna pelo reconhecimento da nulidade da sentença por omissão na análise das provas documentais e periciais, determinando-se o retorno dos autos à origem para novo julgamento com a devida apreciação de todas as provas produzidas.

Contrarrazões apresentadas pelo banco apelado no ID.
312499412
pugnando pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade ou, no mérito, pelo seu desprovimento
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face de
JOHNNY MCLEEN SCHOLZE
, com fundamento no Decreto-Lei no 911/69, em razão do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária no 3618547753, celebrado em 21/09/2021, do veículo Ford Ka SE 1.5 SD, ano/modelo 2014/2015, placa OBQ1F51.

Na petição inicial, o banco autor alegou que o réu se tornou inadimplente a partir da
parcela no 13
, vencida em 21/10/2022, indicando um débito de R$ 19.018,79, valor este que incluía parcelas vencidas e vincendas. Após a devida comprovação da constituição em mora do devedor, o Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT deferiu a liminar de busca e apreensão, que foi cumprida em 12/09/2023, conforme certidão do oficial de justiça (ID 312499028 - Pág. 2).

Em seguida, o réu promoveu o depósito judicial do valor integral indicado na inicial (R$ 19.018,79 – ID 312499033) para fins de purgação da mora, nos termos do art. 3o, § 2o do Decreto-Lei no 911/69, obtendo a restituição do veículo. Posteriormente, apresentou
contestação cumulada com pedido reconvencional,
instruída com laudo pericial contábil elaborado por expert independente e comprovantes de pagamento das parcelas 13, 16, 17, 19, 20 e 21, alegando que estas já haviam sido quitadas e foram indevidamente incluídas no cálculo do débito apresentado pelo banco.

Na reconvenção, o réu pleiteou a restituição do valor pago a maior, que segundo o laudo pericial totalizaria R$ 7.475,81, bem como a repetição de indébito de R$ 4.716,93, referente às parcelas cobradas em duplicidade, totalizando R$ 12.192,74 a ser restituído. O banco autor, embora regularmente intimado, não apresentou impugnação específica ao pedido reconvencional, limitando-se a oferecer réplica à contestação.

O Juízo de primeiro grau julgou
procedente
o pedido principal, reconhecendo a regularidade da cobrança e da constituição em mora, ressalvando a purgação da mora já realizada, e
improcedente
o pedido reconvencional.

Inconformado, o réu JOHNNY MCLEEN SCHOLZE interpôs Recurso de Apelação.

Pois bem.

Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade

Preliminarmente, o banco apelado sustenta o não conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade, alegando que as razões recursais seriam mera reprodução da contestação, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Contudo, tal preliminar não merece acolhimento.

Isto porque, da análise detida do recurso, verifica-se que o apelante, embora tenha reiterado argumentos já expostos na contestação - o que é natural e esperado em sede recursal -, impugnou especificamente os fundamentos da sentença, notadamente quanto ao erro material na afirmação de que "não foram localizados nos autos" os comprovantes de pagamento das parcelas 13, 16, 17, 19, 20 e 21, quando tais documentos foram efetivamente juntados aos autos (ID 312499404 a 312499409).

Ademais, o recurso questiona diretamente a valoração das provas realizada pelo juízo
a quo,
a desconsideração do laudo pericial contábil e a não aplicação dos efeitos da revelia na reconvenção não contestada, apresentando fundamentação jurídica específica para reforma da decisão, em estrita observância ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

Assim, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, estando plenamente atendido o pressuposto de admissibilidade recursal previsto no art. 932, III, do CPC, razão pela qual
afasto a preliminar
e conheço do recurso de apelação.

Mérito

A controvérsia central do recurso reside na verificação da efetiva juntada e análise dos comprovantes de pagamento das parcelas que o apelante alega terem sido cobradas em duplicidade, bem como na valoração do laudo pericial contábil apresentado e nos efeitos da ausência de impugnação específica ao pedido reconvencional pelo banco apelado.

Da análise dos autos, verifica-se que, em que pese o magistrado
a quo
tenha afirmado que:

“embora o requerido tenha mencionado na contestação que juntou comprovantes de pagamento das referidas parcelas (conforme consta no texto: "docs. 02-07 - anexo"), não foram localizados nos autos tais documentos”,
constata-se que o apelante efetivamente juntou os comprovantes de pagamento das parcelas 13, 16, 17, 19, 20 e 21 junto à contestação com pedido reconvencional (ID 131442815), conforme documentos identificados como:

- Documento 02 - Comprovante de pagamento da 16a parcela quitada (ID 312499351)

- Documento 03 - Comprovante de pagamento da 17a parcela quitada (ID 312499352)

Assim sucessivamente:

- Documento 04 - Comprovante de pagamento da 18a parcela quitada (ID 312499353)

- Documento 05 - Comprovante de pagamento da 19a parcela quitada (ID 312499354)

- Documento 06 - Comprovante de pagamento da 20a parcela quitada (ID 312499355)

- Documento 07 - Comprovante de pagamento da 21a parcela quitada (ID 312499356)

Portanto, a afirmação constante da sentença de primeiro grau contém evidente contradição com o que consta dos autos, configurando erro material que compromete a fundamentação da sentença, uma vez que se baseou na suposta ausência de documentos que, na realidade, estavam devidamente juntados e disponíveis para análise.

O erro cometido na sentença configura violação ao art. 489, §1o, IV do CPC, que considera não fundamentada a decisão que "
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador"
. Ao ignorar documentos efetivamente juntados aos autos, o juízo deixou de analisar prova relevante para o deslinde da causa.

Ressalte-se, ainda, que o banco apelado não apresentou impugnação específica ao pedido reconvencional, o que, em tese, atrairia os efeitos da revelia previstos no art. 344 do CPC. A sentença também não abordou adequadamente essa questão.

Deveras, a não apreciação dos comprovantes de pagamento configura cerceamento de defesa, pois impediram que o apelante tivesse seus argumentos e provas devidamente considerados na formação do convencimento do juízo, circunstância que implica na nulidade da sentença.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM A NECESSÁRIA PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO . 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2 . Este e. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgamento antecipado da lide, com a inobservância da dilação probatória imprescindível para o deslinde da demanda, caracteriza cerceamento de defesa, hipótese presente na situação dos autos, diante de suas especificidades. Precedentes. 3 . Agravo não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2027275 AM 2022/0291221-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024)

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS . NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para reduzir as taxas de juros de três contratos bancários e condenou a ré à devolução em dobro de valores cobrados em excesso . A autora pleiteava, ainda, a exibição de outros quatro contratos para revisão de suas cláusulas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de decisão sobre o pedido de exibição dos contratos, cuja falta prejudicou a análise completa da lide . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Verificou-se cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo a quo não apreciou o pedido de exibição de documentos, essenciais para a revisão de outros contratos firmados entre as partes. 4 . Nos termos do art. 396 do CPC, o pedido de exibição foi formulado de maneira específica e clara, sem atendimento pela parte ré e sem decisão judicial sobre a questão. IV. DISPOSITIVO 5 . Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à fase instrutória, com a devida análise do pedido de exibição de documentos.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10049535020238260077 Birigüi, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 15/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 15/10/2024)

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para que outra seja proferida, com a devida análise dos comprovantes de pagamento juntados pelo apelante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025